Tribunal: TJDFT
Processo: 0752816-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RES. No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. RENDIMENTOS SUPERIORES AOS PARÂMETROS OBJETIVOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica alegada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão do benefício de gratuidade de justiça; e (ii) examinar se os rendimentos demonstrados nos autos afastam essa presunção, nos termos da legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência de recursos que impeça o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, conforme disposto no art. 5o, LXXIV, da CF e art. 99, § 2o, do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência feita pela parte interessada goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, mas tal presunção pode ser afastada por elementos nos autos que indiquem a inexistência de insuficiência econômica.
5. Os contracheques juntados aos autos pelo agravante demonstram rendimentos líquidos superiores aos critérios objetivos estabelecidos na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que define como hipossuficiente a pessoa com renda de até cinco salários mínimos.
6. A existência de despesas destinadas ao sustento do recorrente não comprova, por si só, a insuficiência econômica, sendo insuficientes para amparar o pedido de gratuidade de justiça.
7. Em observância ao entendimento jurisprudencial consolidado desta 4a Turma Cível, elementos discordantes dos autos legitimam o indeferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.320.909/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18/10/2018, DJe 31/10/2018; TJDFT, Acórdão 1951576, 0726714-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 06/02/2025.

(jp/r)